Tribunal: TJDFT
Processo: 0736593-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em condenar o réu/recorrido ao reconhecimento do abono de permanência, no valor de R$ 928,24 (novecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), desde a data em que a recorrente teria cumprido todos os requisitos legais para a aposentadoria. O Juízo de origem condenou o recorrido a pagar o valor de R$ 440,07 (quatrocentos e quarenta reais e sete centavos), a título de abono de permanência proporcional relativo aos 12 dias em que a recorrente esteve na ativa no mês de sua aposentadoria.
3. Nas razões recursais, a recorrente alega que o valor questionado nesta demanda é o de R$ 440,07 (quatrocentos e quarenta reais e sete centavos), referente ao abono de permanência proporcional a 12 dias, acrescidos do valor de R$ 440,07 referentes a diferença do abono de permanência – Gratificação Natalina, o que totalizaria R$ 880,14 (oitocentos e oitenta reais e quatorze centavos) e não o valor que consta do dispositivo da sentença. Ademais, afirma que houve o reconhecimento administrativo do valor apontado na petição inicial.
4. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: “O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840, de 23.12.2011, que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.” Infere-se das normas em apreço duas situações que o servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, o qual deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Aliás, este o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).
5. Quanto ao pagamento do abono de permanência, o servidor tem direito à percepção se caso tenha laborado após o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, tanto se optou por permanecer na ativa, quanto se continuou a exercer a sua atividade após o pedido de aposentadoria diante da demora da Administração em conduzi-lo para a inatividade.
6. O documento anexado pelo recorrido ao ID 24916794 demonstra que houve o reconhecimento administrativo de valores devidos à recorrente, no importe de R$ 928,43 (novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), razão pela qual, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, mostra-se incontroverso o valor do abono de permanência a que faz jus a recorrente.
7. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para condenar o recorrido a pagar à recorrente a quantia de R$ 928,43 (novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), a título de abono de permanência proporcional aos 12 (doze) dias em que esteve na ativa no mês de sua aposentadoria, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido de juros de mora de 0,5% a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494, de 10.09.1997.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.